Tribunal: TJSP
Processo: 1024195-09.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
r Estadual n. 1.291/2016 (Lei de Ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo) e em outros diplomas atinentes à carreira. Legalidade da exigência. Exclusão decorrente de critério objetivo da Administração, à vista do resultado da avaliação, cuja higidez não foi infirmada.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1024195-09.2019.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. Candidato ao cargo de Aluno-Oficial da Polícia Militar. Exclusão do certame por reprovação na avaliação psicológica. Fase eliminatória, prevista no edital, com ciência do candidato ao se inscrever. Amparo legal no art. 4° da Lei Complementar Estadual n. 1.291/2016 (Lei de Ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo) e em outros diplomas

Ementa:
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. Candidato ao cargo de Aluno-Oficial da Polícia Militar. Exclusão do certame por reprovação na avaliação psicológica. Fase eliminatória, prevista no edital, com ciência do candidato ao se inscrever. Amparo legal no art. 4° da Lei Complementar Estadual n. 1.291/2016 (Lei de Ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo) e em outros diplomas atinentes à carreira. Legalidade da exigência. Exclusão decorrente de critério objetivo da Administração, à vista do resultado da avaliação, cuja higidez não foi infirmada.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024195-09.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANILO
DE TOLEDO CESAR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024195-09.2019.8.26.0053 -Voto no 12056.
2
Apelação Cível no 1024195-09.2019.8.26.0053
Apelante: Danilo de Toledo Cesar
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 12.056
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. Candidato ao cargo de Aluno-Oficial da
Polícia Militar. Exclusão do certame por reprovação na
avaliação psicológica. Fase eliminatória, prevista no
edital, com ciência do candidato ao se inscrever.
Amparo legal no art. 4° da Lei Complementar Estadual
n. 1.291/2016 (Lei de Ingresso na Polícia Militar do
Estado de São Paulo) e em outros diplomas atinentes à
carreira. Legalidade da exigência. Exclusão decorrente
de critério objetivo da Administração, à vista do
resultado da avaliação, cuja higidez não foi infirmada.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não
provido.
Trata-se, na origem, de ação de procedimento
comum movida por Danilo de Toledo Cesar em face do Estado de São
Paulo, via da qual pleiteia a sua imediata reintegração no certame
público para provimento do cargo de Aluno-Oficial PM (Edital n° DP
3/321/18), do qual foi excluído após ser considerado inapto no exame
psicológico.
A fls. 244/245, a sentença julgou improcedente a
ação, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios ao
patrono do requerido, estes fixados em 10% do valor da causa.
A fls. 249/273, o autor, em suas razões de apelação,
alega que (i) o ato administrativo que o excluiu do certame é nulo, uma
vez que foi tomado ao arrepio de princípios como a legalidade,
motivação, publicidade, formalidade e devido processo legal; (ii)
demonstrou ter as condições intelectuais e físicas necessárias ao cargo;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024195-09.2019.8.26.0053 -Voto no 12056.
3
(iii) os exames psicotécnicos devem ser baseados em critérios
científicos e serem respaldados por lei; (iv) a falta de acesso aos laudos
conclusivos lhe acarretou cerceamento de defesa.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 276/289,
pela manutenção da sentença.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido, mas não merece provimento.
O requerente se inscreveu em concurso público
para o cargo de Aluno-Oficial PM, regido pelo Edital n. DP-3/321/18.
Ao se inscrever, aderiu às regras do edital, que,
como se sabe, é vinculante tanto para a Administração quanto para os
candidatos. Neste sentido:
O edital de concurso público qualifica-se como instrumento
revestido de essencial importância, pois estabelece tanto
para Administração Pública, quanto para os candidatos
uma pauta vinculante de prescrições, a cuja observância
acham-se todos submetidos. A Administração Pública e os
candidatos não podem descumprir as normas, as condições,
os requisitos e os encargos definidos no edital, eis que este
enquanto estatuto de regência do concurso público constitui
a lei interna do certame, desde que em relação de harmonia,
no
plano
hierárquico-normativo,
com
o
texto
da
Constituição e das leis da República. (RMS n. 22.342/SP,
Relator Eminente Ministro Celso de Mello, j. 01/02/2002)
No caso dos autos, o edital dispunha que o certame
seria composto de várias fases, uma delas constituída por exames
psicológicos, de caráter eliminatório, conforme o item 1.4 do Capítulo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024195-09.2019.8.26.0053 -Voto no 12056.
4
IV (fls. 43).
No que concerne à avaliação psicológica dos
candidatos, estabeleceu (fls. 59/60):
CAPÍTULO XI - DOS EXAMES PSICOLÓGICOS
1. Os Exames Psicológicos, de caráter eliminatório, serão
realizados pelo Órgão de Pessoal da Polícia Militar e terão
a finalidade de avaliar se o candidato apresenta
características cognitivas e de personalidade favoráveis
para o desempenho adequado das atividades inerentes ao
cargo público pretendido, de acordo com os parâmetros do
perfil psicológico estabelecido para o cargo em vigor na
Polícia Militar do Estado de São Paulo, conforme Anexo F .
2. Os exames previstos no item anterior deverão obedecer
aos ditames da ciência psicológica em conformidade com as
normas do Conselho Federal de Psicologia (CFP) e do
Conselho Regional de Psicologia (CRP) e com as técnicas
reconhecidas pela comunidade científica, que orientam a
Avaliação Psicológica em concurso público e processos
seletivos da mesma natureza.
3. Os Exames Psicológicos serão realizados pela Banca
Examinadora composta exclusivamente por profissionais
com registro válido no CRP-SP.
4. O perfil psicológico do cargo objeto do concurso público
é constituído por um rol de características psicológicas
necessárias à adaptação e ao desempenho adequado do
cargo de Aluno-Oficial PM.
5. Os Exames Psicológicos consistirão na avaliação objetiva
e
padronizada
de
características
cognitivas
e
de
personalidade dos candidatos, mediante o emprego de
técnicas científicas.
6. O candidato deverá comparecer ao local designado para
a realização da avaliação psicológica munido de caneta
esferográfica de tinta azul ou preta, lápis preto no 2 e
borracha;
7. A Banca Examinadora procederá à análise conjunta
qualitativa e quantitativa dos resultados de cada teste,
observando as orientações e os parâmetros contidos nos
respectivos manuais técnicos dos instrumentos utilizados
nas avaliações.
8. O resultado final dos Exames Psicológicos será obtido a
partir da análise técnica global do material produzido pelo
candidato no transcorrer desta etapa do concurso público,
avaliando-se a compatibilidade de seu desempenho com as
características do perfil psicológico estabelecido para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024195-09.2019.8.26.0053 -Voto no 12056.
5
cargo a ser provido, em vigor na Instituição.
9. A inaptidão nos Exames Psicológicos não pressupõe a
existência de transtornos mentais. Indica, tão somente, que o
avaliado não atendeu, à época dos exames, aos parâmetros
exigidos para o exercício das funções do cargo de Aluno-
Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
10. Os motivos da inaptidão poderão ser conhecidos pelo
próprio candidato, mediante comparecimento à Diretoria de
Pessoal Divisão de Seleção e Alistamento, situada na
Avenida Cruzeiro do Sul no 260, 1o andar, sala 146, bairro
do Canindé São Paulo/SP, de segunda-feira a quinta-feira
no horário das 9h00 às 12h00, durante o período de
validade do certame.
11. O acesso à interpretação acerca dos motivos da
inaptidão será facultado exclusivamente ao candidato,
pessoalmente,
mediante
agendamento
de
entrevista
devolutiva, no período compreendido entre 30 (trinta) e 120
(cento e vinte) dias após a divulgação oficial do resultado
desta etapa, junto à Divisão de Seleção e Alistamento da
Diretoria de Pessoal por meio do telefone (11) 3327-7861,
sem a necessidade de interposição de recurso administrativo;
11.1. a entrevista devolutiva tem caráter exclusivamente
informativo das razões da inaptidão do candidato, não
constituindo nova avaliação psicológica para efeito de
modificação do resultado emitido nesta etapa do concurso
público;
11.2. não haverá novo agendamento de data e horário para
a entrevista devolutiva ao candidato que faltar, salvo em
caso de impedimento da Administração.
De acordo com o Anexo F do edital do concurso
(fls. 100/101), o perfil psicológico do candidato apto seria determinado
pelas seguintes características e quantitativos:
ANEXO F
EXAMES PSICOLÓGICOS
Perfil Psicológico do Aluno-Oficial PM
1) Flexibilidade moderada
2) Disposição para o trabalho
3) Capacidade de liderança
4) Relacionamento interpessoal
5) Inteligência
6) Fluência verbal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024195-09.2019.8.26.0053 -Voto no 12056.
6
7) Resiliência
8) Iniciativa
9) Autoconfiança
10) Atenção difusa
Contraperfil Psicológico do Aluno-Oficial PM
1) Descontrole emocional
2) Sinais fóbicos
3) Falta de domínio psicomotor
Definição Operacional dos Termos
Flexibilidade moderada: ausência de rigidez na conduta, no
limite em que não comprometa sua conduta no bom
desempenho da função.
Disposição para o trabalho: capacidade para suportar
longa exposição a agentes estressores, sem permitir que
estes causem danos físicos ou mentais, sendo capaz de
manter um bom nível de energia interna da qual o individuo
dispõe para interagir com o meio.
Capacidade de liderança: potencial para agregar as forças
da comunidade, valendo-se de criatividade e proatividade,
sem abdicar da autocrítica que mantém o equilíbrio das
ações.
Relacionamento interpessoal: característica que permite
aperceber-se do comportamento dos outros do mesmo modo
que consegue comunicar-se apropriadamente dentro das
relações humanas, estejam em conflito ou não.
Inteligência: grau de inteligência geral (fator G) dentro da
faixa mediana padronizada para a análise, aliado à
receptividade para incorporar novos conhecimentos e
reestruturar conceitos já estabelecidos, com potencial de
memorização, a fim de dirigir adequadamente o seu
comportamento.
Fluência verbal: facilidade para manipular os termos
linguísticos na expressão do pensamento, através da
verbalização
clara
e
eficiente,
expressando-se
com
desembaraço, sendo eficaz na comunicação.
Resiliência: potencial para superar frustrações e reveses,
valendo-se da aprendizagem das vivências para desenvolver
melhor suas atividades, tornando-as mais produtivas.
Iniciativa:
capacidade
de
influenciar
o curso dos
acontecimentos, colocandose de forma atuante, não passiva,
diante das necessidades das tarefas ou situações. Implica em
uma disposição para agir ou empreender uma ação,
tomando a frente em uma determinada situação.
Autoconfiança: atitude de autodomínio, presença de espírito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024195-09.2019.8.26.0053 -Voto no 12056.
7
e confiança nos próprios recursos, estabelecendo contatos
de forma resoluta e decidida. Capacidade em reconhecer
suas características pessoais dominantes e acreditar em si
mesmo.
Atenção difusa: capacidade do indivíduo de focalizar, de
uma só vez, diversos estímulos que estão dispersos
espacialmente,
realizando
uma
captação rápida
de
informações e fornecendo um conhecimento instantâneo
sobre a cena.
Descontrole emocional: utilização do potencial emocional
sobrepondo-se
ao
racional,
comprometendo
o
comportamento, seja por impulsividade, ansiedade ou
agressividade descontrolada;
Sinais fóbicos: presença de sinais de medo patológico ou
irracional, com dificuldade para manter o autocontrole;
Falta de domínio psicomotor: ausência de habilidade
cinestésica, por meio da qual o corpo se movimenta com
eficiência, atendendo com presteza as solicitações psíquicas
e ou emocionais.
Desse modo, verifica-se que a exclusão do
requerente do certame por reprovação na fase psicológica - em termos
que serão adiante detalhados tem base em previsão do edital.
E as exigências em questão, por sua vez,
apresentam perfeita conformação à lei.
Para começar, o art. 18 da Lei Estadual n.
10.261/68 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo)
prescreve, in verbis:
Artigo 18 - As instruções especiais determinarão, em função da
natureza do cargo:
I - se o concurso será:
1 - de provas ou de provas e títulos; e
2 - por especializações ou por modalidades profissionais, quando
couber;
II - as condições para provimento do cargo referentes a: 1 -
diplomas ou experiência de trabalho; 2 - capacidade física; e 3 -
conduta;
III - o tipo e conteúdo das provas e as categorias de títulos;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024195-09.2019.8.26.0053 -Voto no 12056.
8
IV - a forma de julgamento das provas e dos títulos;
V - os critérios de habilitação e de classificação; e
VI - o prazo de validade do concurso.
A Lei Complementar Estadual n. 1.291/16, que
regulamenta o ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo, por
sua vez, prevê que:
Artigo 4o - Os concursos públicos, independentemente do
Quadro, obedecerão às seguintes etapas:
I - exames de conhecimentos, constituídos de prova objetiva
e dissertativa, com grau de dificuldade correspondente ao
nível de ensino exigido para ingresso à respectiva carreira;
II - exames de aptidão física, com o intuito de avaliar as
condições físicas mínimas para o desempenho do cargo
público referente ao Quadro;
III - exames de saúde, que compreenderão exames médicos,
odontológicos e toxicológicos;
IV - exames psicológicos, destinados à avaliação das
características cognitivas e de personalidade do candidato
para o desempenho adequado das atividades inerentes à
carreira pretendida, de acordo com os parâmetros do perfil
psicológico estabelecido para o exercício;
V - avaliação da conduta social, da reputação e da
idoneidade, realizada de forma sigilosa por intermédio de
investigação social de órgão técnico da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, objetivando averiguar os fatos atuais e
pregressos relativos ao candidato em seus aspectos social,
moral, profissional e escolar, quanto à compatibilidade para
o exercício do cargo;
VI - análise de documentos, visando à comprovação dos
requisitos exigidos para o cargo público pretendido;
VII - análise de títulos, visando à apuração da respectiva
pontuação obtida pelo candidato.
§ 1o - As etapas previstas neste artigo terão o seguinte
caráter:
1 - eliminatório e classificatório: inciso I;
2 - eliminatório: incisos II a VI;
3 - classificatório: inciso VII.
§ 2o - Os exames toxicológicos, de que trata o inciso III deste
artigo, poderão ser realizados a qualquer tempo, durante as
etapas do concurso público.
§ 3o - A organização das etapas e a descrição dos critérios de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024195-09.2019.8.26.0053 -Voto no 12056.
9
avaliação de que trata este artigo serão definidas em
regulamento.
§ 4o - O candidato será responsável pela veracidade dos
dados, fatos e documentos por ele apresentados durante as
etapas do concurso, de modo que irregularidades,
inconsistências ou omissões constatadas implicam sua
reprovação e consequente eliminação do processo seletivo.
Já a Lei Federal n. 10.826/03, a qual dispõe sobre o
registro, posse e comercialização de armas de fogo, instrumento
inerente à atividade policial, prevê que:
Art. 4o - Para adquirir arma de fogo de uso permitido o
interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade,
atender aos seguintes requisitos:
(...)
III - comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica
para o manuseio de arma de fogo.
Tem-se, ainda, o disposto na Lei Federal n.
4.375/64, que versa sobre o serviço militar e dispõe, em seus arts. 12 e
13 (aplicáveis, por extensão, aos policiais militares):
Art. 12. O recrutamento para o Serviço Militar compreende: a)
seleção;
b) convocação;
c) incorporação ou matrícula nos Órgãos de Formação de
Reserva;
d) voluntariado.
Art. 13. A seleção, quer da classe a ser convocada, quer dos
voluntários, será realizada dentro dos seguintes aspectos:
a) físico;
b) cultural;
c) psicológico;
d) moral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024195-09.2019.8.26.0053 -Voto no 12056.
10
Igualmente, a Lei Estadual n. 10.123/1968 (Lei
Orgânica da Polícia), em seu art. 36, VI, estipula como requisito para
nomeação para as carreiras policiais possuir temperamento adequado
ao exercício da função policial, apurado em exame psicotécnico.
Confira-se:
Artigo 36 - São requisitos gerais para matrícula nos cursos de
formação ou nomeação para as carreiras policiais, além das
estabelecidas especificamente para cada uma:
VI - possuir temperamento adequado ao exercício da função
policial, apurado em exame psicotécnico;
Considerando todo esse arcabouço legal, sem
qualquer razão o apelante ao alegar violação ao princípio da legalidade
e à Súmula Vinculante n. 44 do E. Supremo Tribunal Federal (Só por lei
se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a
cargo público).
Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
AÇÃO ORDINÁRIA
Eliminação,
em concurso para provimento do cargo de Aluno-Oficial
PM, decorrente de reprovação na avaliação psicológica
Entende-se que a aplicação de testes psicológicos, desde que
previstos em lei, como é a hipótese dos autos, não fere a
regra do artigo 37, II, da Constituição Federal, havendo de
se observar, entretanto, os procedimentos e instrumentos
técnicos, validados em nível nacional e aprovados pelo
Conselho Federal de Psicologia, requisitos esses que, no
caso, não se viram desautorizados Discricionariedade do
ato administrativo, naquilo que diz respeito à análise do
laudo e à apreciação quanto ao fato de o candidato ajustar-
se ou não ao perfil que se exige para o provimento do cargo
Sentença mantida Recurso de apelação não provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1032946-19.2018.8.26.0053;
Relator
(a): Luiz
Sergio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024195-09.2019.8.26.0053 -Voto no 12056.
11
Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/11/2019;
Data de Registro: 22/11/2019)
APELAÇÃO Ação declaratória de
nulidade de ato administrativo com pedido de indenização
por danos morais Concurso público Aluno Oficial da
Polícia Militar Candidato eliminado na fase de exames
psicológicos Sentença de improcedência Pretensão de
reforma Impossibilidade Previsão legal e editalícia a
dar suporte à realização do referido exame Critérios de
avaliação previamente estabelecidos e pautados em testes
reconhecidamente idôneos
Entrevista devolutiva para
conhecimento dos motivos da inaptidão - Avaliação
psicológica realizada no certame, idêntica para todos os
candidatos, que deve prevalecer, em obediência ao princípio
da isonomia Precedentes Não provimento do recurso.
(TJSP;
Apelação
Cível
1016319-37.2018.8.26.0053;
Relator
(a): Maria
Olívia
Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 18/02/2019; Data de Registro:
19/02/2019)
Pois bem, demonstrado que a inaptidão na fase de
exame psicológico como causa de exclusão do candidato está de acordo
com a lei e com o edital do certame em questão, é certo que tal
circunstância não é impeditiva da análise judicial de alegações
relacionadas a eventual infração a princípios administrativos, dentre os
quais os da razoabilidade e proporcionalidade, considerada a natureza
das funções a serem exercidas; tampouco é impeditiva da análise
judicial de alegações referentes à ilegalidade na reprovação em
concreto, na hipótese de esta deixar de observar os parâmetros previstos
no edital, por exemplo.
Entretanto, não se verifica, in casu, irregularidade
apta a deflagrar a mitigação, ou mesmo a desconsideração das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024195-09.2019.8.26.0053 -Voto no 12056.
12
exigências editalícias; e, outrossim, a reprovação do candidato revela-se
devidamente fundamentada e em conformidade com os critérios
contidos no edital.
Primeiro, deve-se ter em conta a liberdade -
norteada, naturalmente, pelo interesse público - de que goza a
Administração em tema de concursos públicos. A esse respeito, veja-se
o ensinamento de Hely Lopes Meirelles:
A Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e
os critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para
todos os candidatos, tendo ainda o poder de, a todo tempo,
alterar as condições e requisitos de admissão dos concorrentes,
para melhor atendimento do interesse público (Direito
Administrativo Brasileiro, Malheiros, 19a ed., pág. 376)

Além disso, considerando o cargo em espécie, é de
se ter em conta que a especificidade da carreira policial recomenda a
adoção de critérios especialmente rígidos. Neste sentido:
As polícias militares, como forças auxiliares e reserva do
Exército, são subordinadas à normatização especial tendo em
vista os princípios de hierarquia e disciplina. Por isso são
regidas por regramento à semelhança do Regulamento
Disciplinar do Exército e adaptado às condições especiais de
cada Corporação (art. 18 do Decreto-lei Federal 667/1969).
(...)
Dentro dessas características, o policial militar fica sujeito à
aplicação das penalidades previstas por infrações disciplinares
bem como, de forma autônoma e independente, a medidas
profiláticas capazes de determinar a perda do cargo.
Essa situação especial se reflete no momento da admissão dos
policiais militares quando é verificada, durante o estágio
probatório e mesmo após seu exaurimento, a presença dos
requisitos compatíveis com o exercício dessa atividade. Há, pois,
uma valoração específica sobre a existência desses requisitos,
que é mais rigorosa do que aquela exigida quando da admissão
dos demais servidores públicos.
Dessa forma, é imprescindível que a Polícia Militar verifique de
forma objetiva e mediante exame psicológico se o candidato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024195-09.2019.8.26.0053 -Voto no 12056.
13
apresenta perfil exigido não somente para os requisitos de
hierarquia e disciplina, mas também o equilíbrio necessário para
as situações de pressão que experimentará em sua atividade,
situações estas nas quais, por exemplo, portará uma arma e
deverá saber manuseá-la adequadamente, razão pela qual a
inaptidão no exame psicológico não significa distúrbio psíquico,
mas tão somente ausência de perfil para a função.
(...)
O fato de ter sido exigido dos candidatos um perfil psicológico
considerado adequado ao exercício do cargo de policial militar,
tendo em vista as situações a serem enfrentadas pelo soldado PM
no desempenho das suas funções, não faz com que o exame
psicológico assuma caráter subjetivo. Tal exigência se deve,
sobretudo, em razão da responsabilidade do cargo pretendido e
do que representa perante a sociedade, de sorte que não pode ser
interpretada como mero procedimento voltado apenas aos
interesses
da
Corporação.
(Apelação
n.
0026889-80.2010.8.26.0053,
Relator
Desembargador
Paulo
Barcellos Gatti, 4a Câmara de Direito Público, j. 08/09/2014)
Verifica-se,
assim,
a
legalidade
(aqui,
compreendidas a proporcionalidade e a razoabilidade) das exigências
especiais feitas àquele que pretende ingressar nos quadros da Policial
Militar - no caso específico dos atos, das exigências constantes do
Anexo F, todas compatíveis com o cargo disputado.
No que concerne à reprovação específica do
requerente, foi trazido aos autos o laudo fundamentado com as razões
de inaptidão (fls. 200/217), cuja conclusão foi no sentido de que o
candidato não apresentou adequação nos quesitos “relacionamento
interpessoal adequado”, “capacidade de liderança”, “autoconfiança” e
“descontrole emocional”, conforme detalhado no item 4 (“Análise
Conclusiva”) do laudo (fls. 205).
Tal conclusão derivou da análise global dos
resultados nos cinco testes realizados (projetivo, palográfico,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024195-09.2019.8.26.0053 -Voto no 12056.
14
psicodiagnóstico miocinético, inteligência geral não verbal e atenção
concentrada), além da entrevista (utilizada apenas como um
instrumento para agregar dados da história de vida do candidato), em
perfeita harmonia com o disposto nos itens 7 a 9 do Capítulo XI do
edital1.
Vê-se, pois, que a avaliação foi feita de acordo com
o edital, bem como de acordo com o Código de Ética do Psicólogo e
com as normativas do Conselho Federal de Psicologia, com testes
balizados por critérios objetivos, e julgados por profissionais habilitados
que compunham a Banca Examinadora. É claro que, dentro dos limites
balizados pelos critérios objetivos, há margem de julgamento para o
profissional habilitado, o que é próprio da avaliação psicológica e não
se confunde, em absoluto, com “subjetivismo”, e, nesse cenário, a
conclusão do avaliador deve prevalecer, até por força do princípio da
isonomia.
Ademais, no edital havia previsão da chamada
entrevista devolutiva:
10. Os motivos da inaptidão poderão ser conhecidos pelo
próprio candidato, mediante comparecimento à Diretoria de
Pessoal Divisão de Seleção e Alistamento, situada na
Avenida Cruzeiro do Sul no 260, 1o andar, sala 146, bairro
do Canindé São Paulo/SP, de segunda-feira a quinta-feira
no horário das 9h00 às 12h00, durante o período de
validade do certame.
11. O acesso à interpretação acerca dos motivos da
17. A Banca Examinadora procederá à análise conjunta qualitativa e quantitativa dos resultados de
cada teste, observando as orientações e os parâmetros contidos nos respectivos manuais técnicos
dos instrumentos utilizados nas avaliações
8. O resultado final dos Exames Psicológicos será obtido a partir da análise técnica global do
material produzido pelo candidato no transcorrer desta etapa do concurso público, avaliando-se a
compatibilidade de seu desempenho com as características do perfil psicológico estabelecido para o
cargo a ser provido, em vigor na Instituição.
9. A inaptidão nos Exames Psicológicos não pressupõe a existência de transtornos mentais. Indica,
tão somente, que o avaliado não atendeu, à época dos exames, aos parâmetros exigidos para o
exercício das funções do cargo de Aluno-Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024195-09.2019.8.26.0053 -Voto no 12056.
15
inaptidão será facultado exclusivamente ao candidato,
pessoalmente,
mediante
agendamento
de
entrevista
devolutiva, no período compreendido entre 30 (trinta) e 120
(cento e vinte) dias após a divulgação oficial do resultado
desta etapa, junto à Divisão de Seleção e Alistamento da
Diretoria de Pessoal por meio do telefone (11) 3327-7861,
sem a necessidade de interposição de recurso administrativo;
11.1. a entrevista devolutiva tem caráter exclusivamente
informativo das razões da inaptidão do candidato, não
constituindo nova avaliação psicológica para efeito de
modificação do resultado emitido nesta etapa do concurso
público;
11.2. não haverá novo agendamento de data e horário para
a entrevista devolutiva ao candidato que faltar, salvo em
caso de impedimento da Administração.
Quanto à possibilidade de recurso, o edital assim
dispôs (fls. 69):
CAPÍTULO XIX - DOS RECURSOS
4. Do Recurso para as demais etapas do concurso público:
4.1. o candidato poderá recorrer administrativamente do
resultado de cada etapa do concurso, no prazo de 3 (três) dias
úteis, a partir de sua publicação;
Nesse ponto, as ponderações do apelante não
merecem prosperar. Isto porque, como visto, há possibilidade de
interposição de recurso, o que não necessariamente significa que o
candidato deva também ter a possibilidade de realizar uma nova
avaliação.
Com efeito, é realmente impensável que todos os
candidatos reprovados no exame psicológico tenham direito a uma
segunda avaliação, em violação aos princípios da isonomia, da
impessoalidade, da eficiência, da proporcionalidade, da razoabilidade e
da supremacia do interesse público.
Observe-se, ainda, a expressa disposição do edital

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024195-09.2019.8.26.0053 -Voto no 12056.
16
no sentido de que a inaptidão nos exames psicológicos não pressupõe a
existência de transtornos mentais. Indica, tão somente, que o avaliado
não atendeu, à época dos exames, aos parâmetros do perfil psicológico
exigido para o exercício das funções do cargo de Aluno-Oficial da
Polícia Militar (item 9, Capítulo XI).
Portanto, para o certame em questão tão somente o
exame contemporâneo à sua realização, e realizado pela Banca
Examinadora, deve ser levado em consideração, e neste o requerente foi
reprovado com base nos critérios estabelecidos.
Em suma, o candidato deve ser avaliado na forma e
momento previstos no edital, sem o que, estaria comprometia a
isonomia que deve nortear os concursos.
Veja-se
a
percuciente
consideração
do
I.
Desembargador Oswaldo Luiz Palu, em julgamento análogo ao
presente, que acrescento como razões de decidir:
Acresça-se por fim que as avaliações de eliminação/classificação
são realizadas por profissionais da área da psicologia, e
consideram as aptidões e características de personalidade que
devem estar presentes no perfil expressamente fixado pelo edital.
E, se o candidato apelante, alegando ser subjetiva a avaliação,
indica haver obtido trabalhos profissionais de 2 outros experts
(fls. 7), favoráveis à sua causa, não serão eles, também,
subjetivos? Qual a razão pela qual deva prevalecer a
subjetividade de trabalhos a seu favor, e não aquela oficial,
aplicada igualmente a todos os demais candidatos, contra sua
postulação
(...)
E o Poder Judiciário não pode revisar todos os atos
administrativos, nomeando peritos suplementares, revisando
todas as decisões, sendo uma instância recursal ordinária
daquele outro poder etc. Não permite tal postura o princípio da
separação de poderes.2
2 Apelação n. 1007751-37.2015.8.26.0053, 9a Câmara de Direito Público, j. 28/06/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024195-09.2019.8.26.0053 -Voto no 12056.
17
Por fim, conforme o item 10 do Capítulo XI, os
motivos da inaptidão poderão ser conhecidos pelo próprio candidato,
mediante comparecimento à Diretoria de Pessoal - Divisão de Seleção
e Alistamento, situada na Avenida Cruzeiro do Sul no 260, 1o andar,
sala 146, bairro do Canindé - São Paulo/SP, de segunda-feira a quinta-
feira no horário das 9h00 às 12h00, durante o período de validade do
certame.. Portanto, ainda que não possa ter acesso às minúcias das
avalições e dos testes psicológicos realizados, o candidato pode ter
conhecimento dos pontos determinantes à sua reprovação antes da
entrevista devolutiva.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
Mantida a sucumbência, ficam os honorários
advocatícios majorados para 12% do valor atualizado da causa.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais
recursos previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024195-09.2019.8.26.0053 -Voto no 12056.
18
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora